Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
2. É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
3. Deste modo, os aclaratórios não abarcam suprir suposta omissão quanto a fato não alegado na defesa ou nas contrarrazões do apelo. Nesse caso, é forçoso o reconhecimento da inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.